Tribunal: TJSP
Processo: 1010829-31.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. – CONTRATO DE EMPREITADA - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. – DISCUSSÃO EXCLUSIVA QUANTO AO CABIMENTO DA PRETENDIDA REPARAÇÃO MORAL – A FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM QUESTÃO CONSUBSTANCIA SITUAÇÃO INCAPAZ DE GERAR SÉRIO ABALO PSICOLÓGICO A JUSTIFICAR A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NOTADAMENTE QUANDO HÁ SÉRIOS INDÍCIOS DE QUE

Ementa:
APELAÇÃO. – CONTRATO DE EMPREITADA - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. – DISCUSSÃO EXCLUSIVA QUANTO AO CABIMENTO DA PRETENDIDA REPARAÇÃO MORAL – A FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM QUESTÃO CONSUBSTANCIA SITUAÇÃO INCAPAZ DE GERAR SÉRIO ABALO PSICOLÓGICO A JUSTIFICAR A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NOTADAMENTE QUANDO HÁ SÉRIOS INDÍCIOS DE QUE CONDIÇÕES PESSOAIS DOS AUTORES CONCORRERAM PARA O INSUCESSO DO NEGÓCIO – DISSABOR COMUM AO COTIDIANO DA VIDA EM SOCIEDADE – SENTENÇA CONFIRMADA.
- RECURSO DESPROVIDO.